Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-37.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO UNILATERAL DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESOLUÇÃO No 4.549/2017 – BACEN. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil autoriza, no caso de inadimplência, o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito, desde que em condição mais vantajosa para o consumidor.
2. A conduta adotada pela instituição financeira demandada está em consonância com o que dispõe a referida resolução, não havendo, portanto, qualquer ilícito.
3. Apelação não provida. Unânime.